Tribunal: TJPA
Processo: 0808075-67.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808075-67.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: CASSIA CILENE BARROS CAVALCANTE, VALDEMIR MENDES DINIZ

AGRAVADO: ARY CESAR COELHO LUZ SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO SUSTANDO A EFICÁCIA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DOMÍNIO DO IMÓVEL POR PARTE DO AGRAVANTE NECESSITA DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1.

O caso em exame, na decisão agravada foi apontado não ter sido demonstrado, de forma satisfatória, o domínio do bem, pois, não obstante o recorrente afirme possuir a propriedade, o fato é que existem dois instrumentos particulares de cessão de direito referente ao mesmo imóvel, sendo que um aponta como proprietário o ora agravante e outro a recorrida.

2.

O acervo probatório até então produzido não é suficiente para caracterizar a propriedade do agravante.

3.

Diante da necessidade de melhor apuração quanto ao domínio do imóvel, impõe-se a manutenção da decisão agravada que sustou os efeitos da decisão proferida pela primeira instância que determinou a desocupação do imóvel descrito nos autos.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por ARY CESAR COELHO LUIZ SILVA contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento aforado por CASSIA CILENE BARROS CAVALCANTE DINIZ, representada por VALDEMIR MENDES DINIZ, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Conceição do Araguaia (proc. Nº 0003380-52.2019.8.14.0017) que determinou a desocupação da ora agravada do imóvel objeto do litígio.

A decisão agravada foi por mim proferida nos seguintes termos:

“Nos exatos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I do CPC/15, infere-se que para concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento deve estar demonstrada, além da probabilidade de provimento do recurso, a existência de risco de lesão grave e de difícil reparação, devendo haver uma fundamentação consistente nesse sentido, já que necessário demonstrar o caráter de urgência da medida requerida.

No caso concreto, vislumbro a presença de tais requisitos.

Primeiramente cumpre consignar que a ação originária se trata de reivindicatória em que o Sr. Ary Cesar Coelho Luz Silva alega ser proprietário do imóvel situado no município de Conceição do Araguaia à Rua 08, snº, quadra 09, Lote 35, bairro Emerêncio e, para comprovar sua propriedade acostou instrumento particular de cessão de direito, datado de 17/10/2010, em que a Sra. Maria Leni Lima Feitosa cede e transfere os direitos contidos em compromisso de compra e venda referente ao referido bem ao Sr. Serafim Lima Feitosa (ID 2241375 – pág. 34) e este cede e transfere tais direitos ao agravado (ID 2241375 – pág. 36).

A agravante por sua vez sustenta ser ela a proprietária do imóvel em questão tendo adquirido o mesmo por meio de instrumento particular de cessão de direitos (ID 2241384 – pág. 01), datado de 08/05/2018, em que o Sr. Edimilson Pereira Lira cede e transfere os direitos contidos em compromisso de compra e venda referente ao imóvel para a recorrente.

Compulsando as documentais trazidas com o presente recurso, verifico que

embora o agravado alegue ser proprietário do imóvel em questão não foi apresentado o compromisso de compra e venda a que se refere o instrumento particular de cessão de direito de ID 2241375 – pág. 34 e ID 2241375 – pág. 36. Além disso, pelas certidões lavradas pelo Cartório Notarial e de Registros Públicos do Único Ofício de Conceição do Araguaia (ID 2241390 – pág. 01 e 02) a Sra. Maria Leni Lima Feitosa não consta como proprietária da área em discussão, o que evidencia, ao menos neste momento processual, que o agravado não possuía domínio sobre o bem de modo a justificar a concessão de forma liminar da imissão na posse.

Ante tais considerações e, em análise perfunctória das alegações, encontro evidências capazes de me convencer da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano, sendo este caracterizado pelo iminente cumprimento da liminar de imissão sem preenchimentos dos requisitos necessários para o seu deferimento.

Isto posto, com fundamento no parágrafo único do art. 995 do CPC/15, defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado nos termos como postulado pela agravante. (...)”

Em suas razões recursais, argui, em síntese, que a cadeia dominial do imóvel está evidenciada pela certidão negativa de ônus a qual aponta a Sra. Maria Leni Feitosa, genitora do Sr. Serafim Lima Feitosa, como proprietária e que este senhor vendeu para o agravante o imóvel no ano de 2010. Diz que a Sra. Maria Leni Feitosa não figurou como proprietária nos registros notariais porque é comum entre as pessoas humildes dos interiores do país não adotar tais providências.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão por mim proferida que deferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinando a sustação da eficácia ordem de desocupação do imóvel objeto do litígio, emanada pelo juízo singular.

Conforme relatado, o agravante defende que o conjunto de documentos apresentados são aptos a demonstrar o domínio do bem.

Como cediço, o art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único, do CPC, dispõe que o Relator poderá suspender o cumprimento da decisão recorrida se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Pois bem. Na decisão agravada foi apontado não ter sido demonstrado, de forma satisfatória, o domínio do bem, pois, não obstante o recorrente afirme possuir a propriedade, o fato é que existem dois instrumentos particulares de cessão de direito referente ao mesmo bem, sendo que um aponta como proprietário o ora agravante e outro a agravada. Ainda que o recorrente tenha trazido documentos oriundos da Prefeitura indicando como suposta contribuinte a Sra. Maria Leni Feitosa, ela nunca figurou como proprietária do bem nos termos da certidão lavrada pelo Cartório Notarial e de Registros Públicos do Único Ofício de Conceição do Araguaia (ID 2241390 – pág. 01). Ora, se referida senhora tinha propriedade do bem, não poderia vender a outrem.

Não desconheço ser comum em nosso país a falta de regularização junto ao Cartório de Imóveis e justamente, por isso, em ação reivindicatória, como no presente caso, a prudência deve prevalecer, especialmente quando há determinação de desocupação. Ademais, no presente caso, soma-se o fato de que a agravada também apresentou contrato particular de cessão de direito do imóvel mais uma convocação da Prefeitura para fins de regularização fundiária (ID 2241393 – pág. 01), o que pode, em tese, configurar como justa a posse sobre o imóvel, corroborando com a tese da necessidade de maior instrução probatória.

Registro que não se está a afirmar que a reivindicatória deverá ser julgada improcedente, mas tão somente que, em sede de liminar, não foi possível vislumbrar o exercício de domínio por parte do ora agravante a ponto de, no início da demanda, já determinar a desocupação do bem, o que, após regular instrução do processo, poderá ser comprovado.

De mais a mais, o perigo de dano ficou comprovado ante o iminente cumprimento da liminar de imissão sem o preenchimento dos requisitos exigidos para o seu deferimento.

Dessa forma, diante da necessidade de melhor apuração quanto ao domínio do imóvel entendo ser devida a manutenção da decisão agravada que sustou os efeitos da decisão proferida pela primeira instância que determinou a desocupação do imóvel descrito nos autos.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno, no entanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 10 de dezembro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2020